Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CONTA CORRENTE.
I – A penhora de dinheiro em conta, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não comprovada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição.
III – Agravo de instrumento desprovido.